Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733456-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela sociedade autora/agravante para determinar ao réu/agravado o “bloqueio imediato das contas fraudulentas utilizadas para aplicar golpes em nome do escritório, registradas nos números: (61) 9911-2596, (61) 9868-9530, (61) 99667-75822; a apresentação dos dados cadastrais completos vinculados às contas mencionadas, incluindo: endereço de IP utilizado nos acessos; e-mail vinculado às contas; localização geográfica dos acessos; número IMEI ou modelo do aparelho utilizado; outras informações que permitam a identificação dos responsáveis”. Alega, em síntese, que: 1) tem sido vítima de reiteradas tentativas de fraude conhecidas como “golpe do falso advogado”, em que criminosos utilizam indevidamente sua identidade visual e a de seus sócios; 2) foram identificados diversos números de telefone utilizados pelos golpistas, com prova documental das conversas e boletim de ocorrência; 3) até o presente momento, os números utilizados pelos golpistas continuam ativos no WhatsApp, explorando indevidamente a identidade visual e a imagem do escritório e de seus sócios, com potencial para causar danos irreparáveis à reputação da agravante e prejuízos aos seus clientes; 4) em casos de crimes virtuais, as principais provas que a vítima dispõe para comprovar suas alegações consistem, justamente, nos registros das conversas – os chamados prints extraídos do aplicativo de mensagens – e nas mensagens trocadas entre clientes e criminosos, acompanhados do respectivo boletim de ocorrência; 5) os elementos probatórios já constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que os números indicados vêm sendo utilizados para a prática reiterada de golpes, com o uso indevido da imagem da sociedade agravante e de seu sócio, causando prejuízos não apenas à sua reputação, mas também a terceiros de boa-fé que, inadvertidamente, podem ser induzidos ao erro; 6) o bloqueio imediato dos números identificados interrompe a atuação fraudulenta em curso e reduz substancialmente o alcance das tentativas criminosas, funcionando como barreira concreta e preventiva, reconhecida em decisões análogas deste tribunal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que “proceda ao bloqueio/suspensão dos números de telefone utilizados para a prática de golpes, especificamente: (61) 9911-2596, (61) 9868-9530 e (61) 99667-7582, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a sociedade agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) embora o golpe relatado pelo autor tenha se tornado recorrente, também é frequente o ajuizamento de ações judiciais com o objetivo de bloquear os números utilizados pelos supostos estelionatários. No entanto, há uma limitação evidente nessa abordagem: não é possível afirmar com segurança se os números indicados pertencem, de fato, aos autores das fraudes, se foram clonados ou se já foram desativados e/ou atualmente estão sendo utilizados por terceiros completamente alheios aos fatos. Embora o Poder Judiciário não possa se eximir do dever de prestar a tutela jurisdicional, é necessário reconhecer que, em situações como a presente, o bloqueio e/ou cancelamento de números telefônicos (WhatsApp) não representa uma solução MINIMAMENTE eficaz. Isso porque os infratores podem facilmente adquirir novos chips e continuar a prática delituosa com diferentes números, o que tem sido demonstrado pela própria conduta reiterada narrada nos autos. Prova disso é que o autor já ajuizou outra ação semelhante, nas quais apenas se alteram os números utilizados para a execução dos golpes. (...) No caso concreto, apesar das alegações de uso indevido do WhatsApp para aplicação de golpes em prejuízo da Requerente e dos clientes do escritório de advocacia, não se observa, nesse momento processual, notícia de procedimento investigatório instaurado contra os supostos estelionatários, tampouco informações cadastrais dos titulares das referidas linhas telefônicas, os quais são terceiros estranhos ao processo. Verifica-se, ao revés, que é necessária a devida instrução probatória, com a análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, a fim de averiguar a necessidade de bloqueio imediato dos números telefônicos narrados na inicial no aplicativo de mensagens WhatsApp. (...) Não desconheço os precedentes deste tribunal em sentido contrário, todavia, não havendo elementos suficientes para se concluir, com segurança, que o bloqueio de números telefônicos terá alguma eficácia e não prejudicará terceiros, não há como ser deferida a tutela pretendida sem uma análise mais detida da questão, o que recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Apenas para ilustrar a gravidade da situação, esclareço que, na hipótese levantada pelo magistrado (de que o número a ser bloqueado seja clonado), o bloqueio poderia alcançar terceira pessoa que utilize o WhatsApp como ferramenta de trabalho, com evidente prejuízo às suas atividades, sem considerar inúmeras outras possibilidades tão graves quanto esta, o que recomenda cautela na apreciação do pedido liminar. No mesmo sentido: (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para bloqueio imediato dos números de telefone supostamente utilizados para prática de fraude contra clientes do escritório de advocacia agravante, via aplicativo de mensagens WhatsApp. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção na liberdade individual e na esfera privada configura medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro (art. 5o, X e XII, da CF c/c arts. 3o, II e III, e 11, § 2o, ambos do Marco Civil da Internet), a qual requer indícios suficientes de cometimento de ato ilícito, e oportunização do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, da CF). 4. Ausente notícia de procedimento investigatório instaurado contra os supostos estelionatários, de informações cadastrais dos titulares das linhas telefônicas (terceiros estranhos ao processo), e considerando a inatividade das contas vinculadas aos números de telefone na plataforma WhatsApp, não se observa, em um juízo de cognição sumária, circunstância hábil a autorizar a tutela de urgência pretendida. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. (...) (Acórdão 1946854, 0721896-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Além disso, em outros processos que versam sobre essa mesma questão, o Facebook Brasil vem informando que o particular pode denunciar as contas ao WhatsApp para sua remoção (https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/staying-safe-on-whatsapp/?lang=pt_br), afastando a necessidade de intervenção judicial, o que também precisa ser devidamente esclarecido. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator